Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-11.2020.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004810-11.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVALDO FIRMINO DE SOUSA - CPF: 627.492.501-53 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), JOSÉ NUNES DA SILVA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NILVA ROCHA GUIMARÃES OLIVEIRA (EMBARGANTE), SALMON RODRIGUES MONTALVÃO (Apelido Dico) (EMBARGANTE), SELMA ALVES DE LIMA SOUZA, (EMBARGANTE), ÁUREA BORGES DE MORAES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 98 DO CPC – OMISSÃO SANADA – MÉRITO DO ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Nos termos do art. 98, §3º, do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações.

Constatada a omissão no que se refere à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ NUNES DA SILVA e outros

contra o acórdão de Id. 172812699 proferido por essa e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação nº 1004810-11.2020.8.11.0004, interposto pelos embargantes.

Em suas razões, de Id. 174444175, os embargantes sustentam que a decisão é omissa em relação à suspensão da exigibilidade da obrigação do beneficiário da assistência judiciária, quando vencido, de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que a parte embargante, em verdade, não pretende efeitos infringentes em seu recurso, mas apenas o saneamento da omissão apontada.

Pois bem.

Assiste razão aos embargantes.

Veja que os recorrentes interpuseram recurso de apelação contra a sentença de Id 135480364. O recurso de apelação restou desprovido e, via de consequência, houve a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC

Todavia, os embargantes são beneficiários da assistência judiciária, conforme deferido pelo Juízo
a quo
ao Id. 135480364.

Desse modo, deve ser observada a suspensão da exigibilidade em relação aos honorários.

Dispositivo.

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apresentada e alterar o dispositivo do acórdão para fazer constar:

“[...]

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observada,

todavia, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023